Tribunal: STF
Processo: AI 339428
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA. C.F., art. 102, III.
           I. - O recurso extraordinário é cabível de decisão proferida em única ou última
instância (C.F., art. 102, III). Por isso, é inadmissível o RE, quando couber, na Justiça
de origem, recurso da decisão impugnada. Súmula 281.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.